Tribunal: TJDFT
Processo: 0723500-39.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
direito civil e consumidor. apelação cível. ensino superior. negativa de expedição de diploma. inadimplemento acadêmico. responsabilidade objetiva limitada à regularidade da prestação dos serviços. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face do réu, julgou improcedentes os pedidos. A autora alegou ter concluído todas as exigências do curso de Psicologia, mas foi impedida de colar grau e receber o diploma por suposta pendência financeira. Pleiteou a expedição do diploma e a condenação da instituição ao pagamento de R$ 40.000,00 a título de danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviços educacionais pela instituição de ensino ao negar a expedição do diploma por motivos acadêmicos e financeiros; (ii) estabelecer se a autora faz jus à indenização por danos morais decorrentes da suposta negativa indevida.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade das instituições de ensino, embora objetiva nos termos do art. 14 do CDC, pressupõe a comprovação de falha na prestação dos serviços educacionais, o que não exclui o dever do aluno de cumprir integralmente as exigências curriculares.
4. A instituição ré comprovou documentalmente que a autora não obteve a média mínima exigida na disciplina “Tópicos Especiais em Novas Áreas Profissionais”, com notas insuficientes nas avaliações.
5. A autora também não cumpriu integralmente a carga horária do “Estágio Supervisionado II”, tendo completado apenas 125 das 300 horas previstas, além de não apresentar os relatórios exigidos.
6. A ausência de integralização curricular legitima a negativa de colação de grau e de expedição do diploma, afastando o reconhecimento de falha na prestação do serviço.
7. Inexistindo ilicitude na conduta da instituição, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva ou objetiva, sendo indevida a indenização por danos morais.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14; CC, art. 186; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 928504, 20140110423277APC, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/03/2016, publicado no DJe: 04/04/2016.)